Tribunal: TJSP
Processo: 1050148-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Não acolhimento, por fundamentação diferente. Preliminar em contrarrazões. Ilegitimidade passiva do Bradesco Saúde. Afastamento. Precedentes. Mérito. Manutenção do plano de saúde de aposentados não implica a manutenção do mesmo valor de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Não acolhimento, por fundamentação diferente. Preliminar em contrarrazões. Ilegitimidade passiva do Bradesco Saúde. Afastamento. Precedentes. Mérito. Manutenção do plano de saúde de aposentados não implica a manutenção do mesmo valor de mensalidade ou da sua forma de custeio. Art. 31 da Lei 9.656/98 não exige que os aposentados permaneçam no mesmo plano de saúde dos funcionários ativos, tampouco que as mensalidades sejam calculadas da forma pretendida pelo autor: parte do empregado mais cota patronal. Mudança de plano é expressamente admitida pelo inciso II, do art. 13 da RN 279/ANS e ocorreu antes do desligamento do autor da empregadora. Precedentes. Ademais, valores cobrados pelo Bradesco não estão em dissonância com os praticados no mercado. Cobrança praticada pelo apelado que estava correta. Demanda improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000397618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050148-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
ARNALDO BENEDETI, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1050148-28.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: José Arnaldo Benedeti
Apelado: Bradesco Saúde S/A
Juiz sentenciante: Guilherme Silveira Teixeira
VOTO No: 20920
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO. ART. 31 DA
LEI 9.656/98. VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE.
Insurgência do autor em face da sentença de improcedência.
Não acolhimento, por fundamentação diferente. Preliminar em
contrarrazões.
Ilegitimidade
passiva
do
Bradesco
Saúde.
Afastamento. Precedentes. Mérito. Manutenção do plano de
saúde de aposentados não implica a manutenção do mesmo
valor de mensalidade ou da sua forma de custeio. Art. 31 da Lei
9.656/98 não exige que os aposentados permaneçam no
mesmo plano de saúde dos funcionários ativos, tampouco que
as mensalidades sejam calculadas da forma pretendida pelo
autor: parte do empregado mais cota patronal. Mudança de
plano é expressamente admitida pelo inciso II, do art. 13 da RN
279/ANS e ocorreu antes do desligamento do autor da
empregadora. Precedentes. Ademais, valores cobrados pelo
Bradesco não estão em dissonância com os praticados no
mercado. Cobrança praticada pelo apelado que estava correta.
Demanda improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 230/233, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara
Cível Central da Comarca de São Paulo, que julgou improcedente o
pedido de manutenção do autor e de seus dependentes no plano de
saúde por valores inferiores ao atualmente cobrado pela operadora.
Pleiteia o apelante, preliminarmente, a nulidade do
julgado por ausência de fundamentação. No mérito, aduz, em síntese,
que houve violação à Lei 9.656/98 que determina a manutenção do
autor e de seus dependentes no plano de saúde após contribuição por
mais de 10 anos (art. 31) e que é absurdo o reajuste de 465% aplicado
pela ré às mensalidades de seu plano de saúde após seu desligamento
do contrato de trabalho por aposentadoria, devendo ser reduzido para
R$ 557,28, valor que corresponde a integralidade do custo da
mensalidade a ser assumido pelo autor para seu grupo familiar.
Apresentadas
as
contrarrazões
(ps.
251/267),
encontram-se os autos em termos de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade do
julgado, na medida em que, apesar de sucinta, o MM. Julgador a quo
fundamentou a decisão: (i.) afastou as preliminares, nos termos da
Súmula 101 do TJSP e (ii.) aplicou entendimento fixado pelo C. STJ em
sede de recurso especial repetitivo (REsp 1680318/SP) que exclui a
determinação legal do art. 31 da Lei 9.656/98 para os ex-empregados
que apenas arcaram com coparticipação, como é o caso do autor. Além
disso, ressaltou que o valor atualmente cobrado pela operadora de
saúde ré não está dissonante da média dos planos de saúde coletivos
comercializados no Estado de São Paulo, segundo a ANS.
A despeito de diferentes fundamentos, a r. sentença
de improcedência deve ser mantida.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo plano de saúde em contrarrazões de apelação.
A operadora de plano de saúde, como fornecedora
dos serviços, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente
ação, ainda que esteja apenas cumprindo a estipulação da empregadora.
Por força dos artigos 7o, 14 e 18 do Código de
Defesa do Consumidor, responde a seguradora solidariamente aos
danos causados aos consumidores, os quais podem escolher contra
quem demandar.
Nesse sentido, versam doutrina e jurisprudência:
“O parágrafo único do artigo 7o traz a regra geral sobre
solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços.
O art. 34 repete a ideia do sistema geral do direito civil, de que o
empregador é responsável pelos atos de seus prepostos (art.
932, III, do CC/2002 (...)), mas inova ao visualizar uma cadeia
de fornecimento solidariamente responsável (todos e cada um
por todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista) ou o
representante autônomo (sem vínculo trabalhista) e o fornecedor
principal de produto e serviço , ou organizador da cadeia de
fornecimento de produtos e serviços.” (Cláudia Lima Marques,
Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem, “Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor”, 2006)
“No caso em apreço, restou evidenciado que tanto a Sul
América quanto a Qualicorp participam da cadeia de fornecimento
do plano de saúde do qual a autora é beneficiária. Devem,
portanto, responder de forma solidária perante a consumidora.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
'(...) 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica
que todos aqueles que participam da introdução do produto ou
serviço no mercado devem responder solidariamente por
eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de
fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e
adequação.
2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência,
fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação,
transparência e informação alcancem todos os fornecedores,
direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles
que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de
fornecimento.
3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha
dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da
ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas
contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade
e/ou
conveniência.
(...)”.
(REsp
1.077.911,
NANCY
ANDRIGHI).'” (Apelação no 0122822-70.2009.8.26.0003, j.
13/08/2013. Rel. Des. Cesar Ciampolini)
Anota-se, inclusive, que o contrato de trabalho já foi
extinto e, portanto, nos termos do Enunciado 32 desta 3a Câmara de
Direito Privado: “(...) a ação para a manutenção do plano deve ser
proposta
exclusivamente
contra
a
seguradora,
preservada
a
competência da Justiça Estadual para tanto.”
No caso, pretende o autor a manutenção de seu
grupo familiar no plano de saúde coletivo administrado pela Bradesco
Saúde, sob a alegação de que se aposentou em novembro de 2018
após vínculo de trabalho de mais de 20 anos, fazendo jus à aplicação do
art. 31 da Lei 9.656/98.
Com o devido respeito à posição do ilustre
sentenciante, houve contribuição por parte do autor. Para tanto, basta
consultar o documento de p. 44 e os holerites de ps. 77/82 as
anotações referentes às “assist médica utili” e “assist medica mens”,
sendo certo que, no tocante à última, os valores são invariáveis, a
corroborar o entendimento de que houve, de fato, contribuição, além do
pagamento de coparticipação, essa sim, variável.
No entanto, como já ficou decidido anteriormente
nessa
3a
Câmara
de
Direito
Privado
(Apelação
no
1011008-31.2017.8.26.0011, envolvendo um plano de saúde da Sul
América, de um ex-funcionário da empresa Basf S/A), a exigência legal
de manutenção dos beneficiários nas mesmas condições de cobertura
não significa que devam os aposentados permanecer no mesmo
plano de saúde dos funcionários ativos, tampouco que as
mensalidades serão calculadas da forma pretendida pelo autor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
parte do empregado mais cota patronal.
Tanto é assim que a mudança na forma de custeio
entre os planos de ativos e inativos é expressamente autorizada pela
ANS, nos termos da RN 279/2011, artigos 19, § 2o1 e 202.
Ou seja, os inativos, desde que mantidas as mesmas
condições de cobertura, podem ser deslocados para plano de saúde
diverso daquele em que figuram os funcionários em atividade.
Segundo entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça, existe a possibilidade de a empregadora contratar um
novo plano de saúde, nos termos da RN
279/2011,
exclusivamente aos funcionários demitidos e aposentados,
cabendo a eles arcar com a mensalidade desse novo plano. A propósito
é o AgInt no REsp no 1.703.925/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
06/03/2018:
O Tribunal a quo reconheceu que o empregado demitido
tinha direito a ser mantido no plano de saúde vigente na época da
ativa, nas mesmas condições da época em que trabalhava, inclusive
quanto ao valor da contribuição mensal (e-STJ fls. 340/345).
Nesse ponto, constata-se que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, segundo a
qual o direito de ser mantido no plano de saúde da época da ativa
não significa direito adquirido ao modelo de custeio, apenas ao
conteúdo da assistência coberta, sendo possível ao ex-empregador
contratar planos diferentes para ativos e aposentados.
[...]
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para
julgar improcedente a pretensão inicial, ante a inexistência de
direito à manutenção do plano de saúde coletivo nas mesmas
condições financeiras da época da ativa, nos moldes da
jurisprudência do STJ, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na
origem. Deferida a gratuidade da justiça, deve ser observada a regra do
§ 3o do art. 98 do CPC/2015.
1 “Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência
à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária
diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos.”
“§ 2o A participação financeira dos ex-empregados que forem incluídos em plano
privado de assistência à saúde exclusivo para demitidos ou exonerados sem justa
causa ou aposentados deverá adotar o sistema de pré-pagamento com
contraprestação pecuniária diferenciada por faixa etária.”
2 “Art. 20. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados
demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados será financiado integralmente
pelos beneficiários.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
Ou seja, segundo entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça, existe a possibilidade de a empregadora contratar
um novo plano de saúde, nos termos da RN 279/2011, exclusivamente
aos funcionários demitidos e aposentados, cabendo a eles arcar com a
mensalidade desse novo plano, desde que sejam mantidas as mesmas
condições de cobertura assistencial e que o preço esteja abaixo do
praticado no mercado.
Com o mesmo entendimento:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE.
TRABALHADORES ATIVOS. AUTOGESTÃO. EX-EMPREGADOS. PLANO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REGIME
DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL.
DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA
OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE
DA
TERCEIRA
TURMA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi
interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, em recente julgado, pacificou o entendimento de que é legal a
opção da estipulante por separar as categorias entre ativos e inativos,
porquanto se garante ao empregado aposentado ou demitido a
manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, em
valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não
sendo obrigatório que o plano de saúde coletivo seja uno,
especialmente com relação ao regime de custeio. Precedente:
REsp 1.656.827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, DJe 5/5/2017. 3. [...] 5. Agravo interno não provido,
com imposição de multa.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp no
1.703.925/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2018
sem
destaque no original).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO
APOSENTADO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REGIME
DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS.
OPÇÃO DA OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial
do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio,
devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a discriminação
ao idoso. 3. É possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-
empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo
plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para
eles (art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 4. A opção da operadora por
separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra
adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que há
garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das
mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores
de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo
obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno,
sobretudo com relação ao regime de custeio. 5. Agravo interno não
provido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1670801/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/02/2018
sem destaque no
original).
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES
ATIVOS.
MODALIDADE
AUTOGESTÃO.
EX-EMPREGADOS.
PLANO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REGIME
DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
COBERTURA
ASSISTENCIAL.
VALORES INFERIORES AOS DE MERCADO. DIVISÃO DE CATEGORIAS.
ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se se é possível à empresa que oferece
plano de saúde coletivo a seus empregados, na modalidade de
autogestão pós-pagamento, contratar, com outra operadora,
plano coletivo empresarial exclusivo para os trabalhadores
inativos (demitidos e aposentados), a causar modificação no
regime de custeio (pré-pagamento por faixas etárias), diante das
determinações contidas nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). 3. A legislação
visa proteger a possibilidade de permanência do ex-empregado como
beneficiário de plano de saúde em iguais condições assistenciais de que
gozava quando estava em atividade, haja vista as dificuldades que
encontraria na contratação de plano individual com idade avançada ou
sem emprego fixo, somado ao fato de cumprimento de nova carência,
entre outros empecilhos, mas isso não significa que a proteção seja
necessariamente no mesmo plano de saúde de origem. Legalidade da RN
no 279/2011 da ANS. 4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a
discriminação ao idoso. Precedentes. 5. É possível ao ex-empregador (i)
manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou
aposentados - no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes
do encerramento do contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de
saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 6. A
opção da operadora por separar as categorias entre ativos e inativos
também se mostra adequada para dar cumprimento às disposições
legais, visto que há garantia ao empregado aposentado ou demitido de
manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e, por
princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no
mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde
coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. 7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
Recurso especial provido.” (STJ, 3a Turma, REsp no 1.656.827/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/05/2017
sem
destaque no original).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO
DEMITIDO.
PDV.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUSTEIO
DIVERSO. POSSIBILIDADE. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E
INATIVOS.
OPÇÃO
DA
OPERADORA.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a
modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário
e a discriminação ao idoso. 3. É possível ao ex-empregador (i) manter os
seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no
mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento
do contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo
para eles (art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 4. A opção da operadora
por separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra
adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que há
garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das
mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores
de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo
obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno,
sobretudo com relação ao regime de custeio. 5. Agravo interno não
provido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp no 1597995/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/02/2018
sem destaque no
original).
No caso, a alteração do regime de custeio deu-se
tanto para ativos como para inativos. O contrato anterior foi extinto em
setembro de 2017 e novo plano de saúde, com a mesma operadora, foi
celebrado.
Não se ignora que o sistema anterior de cálculos das
mensalidades fosse mais benéfico aos usuários mais idosos. Apesar de
moralmente meritório, inexiste obrigação legal para impor à estipulante
e ao plano de saúde a manutenção daquele regime.
A adoção da tabela de valores por faixa etária, com
valores superiores para os usuários com idades mais avançadas, não
padece de abusividade, na medida em que é bastante razoável
presumir-se que o avanço da medicina e a consequente longevidade
das pessoas implicam despesas mais expressivas.
Tal modificação, além de ter ocorrido antes do
desligamento do autor, afigura-se possível entre as contratantes, uma
vez que “não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína),
desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso”
(STJ, Terceira Turma, REsp no 1479420/SP, Rel. Ministro Ricardo Villa Bôas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050148-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
Cueva, j. em 01/09/2015); e porque a cobrança por faixa etária do plano
está em conformidade com as faixas pré-estabelecidas nas Resoluções
63/2003 e 279/2011 da ANS.
Além disso, os valores cobrados pelo Bradesco
(tabela p. 209) não estão em dissonância com os praticados no
mercado, como bem observado pelo douto sentenciante: R$ 894,76
(para o autor e para a sua esposa, aos 51 e 50 anos), R$ 383,83 (para
o filho Gabriel, de 21 anos) e R$ 314,13 (para a filha Giovanna, de 14
anos).
A soma das mensalidades, nesse momento, resultava
no valor de R$ 2.487,48 para o grupo familiar de 4 vidas. Tal quantia
não se mostra abusiva, ainda mais considerando que optaram por
categoria superior à básica.
No mais, os valores acima são compatíveis até
mesmo com os preços de contratos de plano de saúde unificados entre
ativos e inativos (como o plano da Mercedes-Benz, do Itaú ou da
Volkswagen).
Por exemplo: (i) no recurso de apelação no
1004847-59.2016.8.26.0554, em um plano Especial da Sul América, o
valor integral para dois beneficiários foi de R$ 1.456,05 (R$779,76 aos
58 anos e R$ 676,29 aos 53 anos); (ii.) no agravo de instrumento no
2103345-21.2018.8.26.0000, o preço cobrado pelo Itaú para um plano
Especial I, no momento da aposentadoria da segurada, era de R$
2.463,28 (para quatro pessoas); (iii.) no julgamento do agravo no
2212895-82.2017.8.26.0000, o preço cobrado pelo Itaú para um plano
Executivo I, no momento da aposentadoria da segurada, era R$
1.263,02 (faixa dos 54-58 anos, sendo R$ 892,11 para o Plano Especial
I); e (iv.) no recurso de apelação no 1021874-59.2015.8.26.0564, em
um plano do Bradesco Mediservice envolvendo ex-funcionário da
Volkswagen, o custo total era de R$ 1.437,15 para dois beneficiários
(R$ 724,82 entre 49-53 anos e R$ 712,33 entre 44-48 anos).
Nesses termos, nada há a ser reformado.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do
patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator